Tribunal: STJ
Processo: 1004276-26.2020.8.26.0400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878197 - SP(2025/0080991-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A
AGRAVANTE
: USINA VERTENTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
THALITA ARAUJO MARQUES - SP488666
AGRAVADO
: OFICINA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. (OTISA)
AGRAVADO
: TRANSLIBERDADE LOGÍSTICA S.A. (TRANSLI)
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SP320369
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - BA078667
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SÚMULA 7/STJ.
ARTIGOS 85 E 86 DO CPC. DIREITO CIVIL. MORA, CLÁUSULA FCA E
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo
suficiente, as questões essenciais e rejeita embargos de declaração com motivação
adequada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
2. A pretensão de rediscutir a moldura fática relativa à mora da compradora, à cláusula
FCA, à retenção de mercadoria e à extensão da indenização proporcional demanda
reexame do conjunto probatório, providência vedada na via especial. Incide a
Súmula 7/STJ.
3. A fixação de honorários e a distribuição das despesas processuais em sucumbência
recíproca, afastada a sucumbência mínima e calculados sobre o valor da condenação,
constituem juízo de proporcionalidade alicerçado em elementos fáticos, insuscetível de
revisão em recurso especial. Incide a Súmula 7/STJ.
4. Não há violação aos arts. 394, 395, 476 e 491 do Código Civil quando o acórdão
harmoniza as regras de mora, execução correlata das prestações e indenização
proporcional, sendo inviável a revisão do quadro fático delineado.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA55871966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0480e194-6944-4036-8bc6-7bdbe95bde92

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 0480e194-6944-4036-8bc6-7bdbe95bde92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878197 - SP(2025/0080991-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A
AGRAVANTE
: USINA VERTENTE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
THALITA ARAUJO MARQUES - SP488666
AGRAVADO
: OFICINA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. (OTISA)
AGRAVADO
: TRANSLIBERDADE LOGÍSTICA S.A. (TRANSLI)
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SP320369
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - BA078667
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SÚMULA 7/STJ.
ARTIGOS 85 E 86 DO CPC. DIREITO CIVIL. MORA, CLÁUSULA FCA E
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo
suficiente, as questões essenciais e rejeita embargos de declaração com motivação
adequada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
2. A pretensão de rediscutir a moldura fática relativa à mora da compradora, à cláusula
FCA, à retenção de mercadoria e à extensão da indenização proporcional demanda
reexame do conjunto probatório, providência vedada na via especial. Incide a
Súmula 7/STJ.
3. A fixação de honorários e a distribuição das despesas processuais em sucumbência
recíproca, afastada a sucumbência mínima e calculados sobre o valor da condenação,
constituem juízo de proporcionalidade alicerçado em elementos fáticos, insuscetível de
revisão em recurso especial. Incide a Súmula 7/STJ.
4. Não há violação aos arts. 394, 395, 476 e 491 do Código Civil quando o acórdão
harmoniza as regras de mora, execução correlata das prestações e indenização
proporcional, sendo inviável a revisão do quadro fático delineado.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA
BRASIL S.A. e USINA VERTENTE LTDA contra decisão singular da minha lavra em
que neguei provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e de violação dos arts. 489, § 1o, IV,
Documento eletrônico VDA55553755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: fde87e49-6558-4cf6-bd00-bed7a874c066

e 1.022, I, do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração foram
rejeitados com fundamentação explícita e o acórdão de apelação enfrentou as
questões essenciais, inclusive distinguindo os pedidos de OTISA e TRANSLI e fixando
sucumbência (fls. 1119-1120); b) inexistência de violação dos arts. 394, 395, 476 e 491
do Código Civil, uma vez que o acórdão estadual delineou quadro fático-contratual
equilibrado, reconhecendo mora da compradora, cláusula FCA, inadimplemento parcial
das rés por retenção excessiva e indenização proporcional de 22,06% (fls. 1120-1121);
c) ausência de violação ao
do Código de Processo Civil, porque, apesar da
art. 85
improcedência do pedido da Transliberdade, a Câmara estabeleceu sucumbência
recíproca com honorários de 10% nos termos definidos (fl. 1121); d) inaplicabilidade do
parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante do critério de
art. 86,
sucumbência recíproca com percentuais certos e rateio proporcional (fl. 1121).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos declaratórios teriam apontado
obscuridades não enfrentadas, relativas: i) à recomposição de prejuízos atribuída às
agravantes quando, segundo afirma, decorreriam de inadimplemento exclusivo da
OTISA; ii) aos honorários da Transliberdade, dado o desprovimento do seu único
pedido; iii) à distribuição de despesas e honorários, defendendo sucumbência mínima
das agravantes (fls. 1134-1136). Sustenta que o acórdão estadual reconheceu a
intempestividade do segundo pagamento da OTISA, mas, ainda assim, teria imputado
às agravantes despesas aduaneiras e recomposição de preço por compra
extraordinária realizada pela compradora, em afronta aos arts. 394, 395, 476 e 491 do
Código Civil (fls. 1136-1145). Aduz violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 85
afirmando que a Transliberdade deveria ser condenada integralmente aos honorários,
pois seu único pedido foi julgado improcedente (fls. 1145-1147). Defende, por fim, a
incidência do
parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando
art. 86,
decaimento mínimo em razão da redução da condenação para 12,39% do valor
originalmente fixado e da improcedência do pedido da Transliberdade (fls. 1147-1149).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1175-1181, na qual a parte agravada
alega que não houve inadimplemento contratual das recorridas e que a retenção
indevida de 90,91% do segundo lote pelas agravantes, após recebimento, é que gerou
os prejuízos compensados proporcionalmente; afirma que os honorários foram
corretamente fixados em sucumbência recíproca, com base de cálculo global, e que
não há sucumbência mínima das agravantes diante da manutenção do dever de
indenizar, ainda que em menor extensão.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização
por Lucros Cessantes proposta por Oficina Técnica Industrial S.A. (OTISA) e
Documento eletrônico VDA55553755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: fde87e49-6558-4cf6-bd00-bed7a874c066

Transliberdade Logística S.A. (TRANSLI) contra Usina Vertente Ltda. e Tereos Açúcar
e Energia Brasil S.A., fundada em contrato internacional de compra e venda de
5.036,40 toneladas de açúcar cristal padrão Coca-Cola, com pagamentos antecipados
por lotes de 1.000 toneladas e retirada na modalidade FCA –
. As autoras
Free Carrier
narram que o primeiro lote foi integralmente pago e retirado, ao passo que, na
“segunda carga” (pagamento em
, a OTISA apenas conseguiu retirar 90,270
8/2/2018)
toneladas, tendo a ré retido 909,33 toneladas já pagas; alegam força maior decorrente
de greve dos auditores da Receita Federal e de caminhoneiros paraguaios, e pleiteiam
ressarcimento do valor pago não entregue, despesas aduaneiras e diferença de preço
pela compra substitutiva para cumprimento de contrato com sua cliente PARESA, além
de frete e correlatos em favor da TRANSLI (fls. 1-6, 11-16, 18-19).
A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o inadimplemento
das rés quanto à entrega de coisa certa (açúcar padrão Coca-Cola) no segundo lote
quitado, com base na prova do pagamento antecipado e na retirada parcial, e
condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 4.750.542,17 à OTISA e
de R$ 583.327,80 à TRANSLI, acrescidos de juros de mora desde o inadimplemento,
além de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 552-560).
Consta expressamente: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos. (fl. 557).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação das rés,
reconhecendo a prevalência da cláusula FCA quanto à responsabilidade pelo frete e,
por isso, julgando improcedente o pedido da TRANSLI; quanto à OTISA, assentou que,
embora o pagamento da “segunda carga” tenha sido extemporâneo e a vendedora
pudesse deduzir perdas por baixa de preço e custos de big bags, a retenção excedeu
seu crédito, configurando inadimplemento parcial (22,06% da segunda remessa). Fixou
indenização proporcional: valor equivalente a 220,61 toneladas ao preço contratado
(US$ 73.683,74), despesas aduaneiras e tributárias proporcionais (US$ 38.197,97) e
diferença de preço pela compra substitutiva (US$ 89.567,66), totalizando US$
201.449,37, com conversão na data do depósito de
(R$ 660.351,03),
17/11/2017
correção desde a conversão e juros desde a citação; estabeleceu sucumbência
recíproca (autoras 85% e rés 15%), honorários de 10% sobre o valor da condenação
(fls. 700-710).
De fato, observo que a decisão agravada: reafirmou a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e a rejeição motivada dos embargos declaratórios,
com enfrentamento das questões essenciais, inclusive quanto aos honorários e à
distribuição de despesas (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil)
(fls. 1119-1120); assentou a inexistência de violação aos arts. 394, 395, 476 e 491 do
Código Civil, à vista do quadro fático-contratual fixado pelo acórdão de origem — mora
da compradora, cláusula FCA, retenção excessiva e inadimplemento parcial das rés, e
indenização estritamente proporcional de 22,06% às despesas aduaneiras e às perdas
Documento eletrônico VDA55553755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: fde87e49-6558-4cf6-bd00-bed7a874c066

por diferença de preço — vinculando a condenação ao inadimplemento parcial das
vendedoras (fls. 1120-1121); afastou violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 85
porquanto, embora improcedente o pedido da Transliberdade, a Câmara fixou
sucumbência recíproca com honorários de 10% nos moldes definidos (fl. 1121); e
rechaçou a incidência do
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 86,
mantendo rateio proporcional e percentuais certos de sucumbência, sem
caracterização de sucumbência mínima das rés (fl. 1121).
Supera-se, de início, a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
fundada nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil. O Tribunal de
origem enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as matérias suscitadas,
delineando os fatos essenciais (percentual de inadimplemento de 22,06%, valor da
indenização correspondente, rateio da sucumbência e fixação dos honorários) e
esclarecendo a base de cálculo das verbas de sucumbência, inclusive quanto à parte
Transliberdade. Os embargos de declaração foram rejeitados com fundamentação
expressa, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A decisão monocrática, ao
afastar a suposta negativa de prestação jurisdicional, o fez em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se exige a resposta literal a todos os
dispositivos legais invocados, bastando que o acórdão examine de modo suficiente as
questões relevantes à solução da lide. Não se verifica, pois, qualquer vício apto a
caracterizar afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Igualmente não procede a alegação de violação aos arts. 394, 395, 476 e
491 do Código Civil. O acórdão estadual analisou detidamente a relação contratual,
reconhecendo o inadimplemento parcial e repartindo a responsabilidade conforme o
comportamento das partes — atraso na entrega, retenção indevida e gastos
comprovados de desembaraço e transporte. A decisão agravada observou, com
acerto, que a pretensão recursal exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
vedado nesta instância à luz da
Ademais, as disposições legais
Súmula 7/STJ.
invocadas foram corretamente aplicadas, pois o julgado harmonizou as regras da
mora, da execução correlata das prestações e da indenização proporcional.
No que tange aos honorários de sucumbência e à distribuição das despesas
processuais, também não se constata razão ao agravante. O Tribunal de origem fixou
sucumbência recíproca, em proporção expressa (85% para as autoras, sendo 13%
atribuídos à Transliberdade e 72% à OTISA, e 15% para as rés), com honorários de
10% sobre o valor da condenação. A tese de sucumbência mínima das rés não
encontra amparo na moldura fática, pois o próprio acórdão quantificou o decaimento e
optou, motivadamente, pela distribuição proporcional prevista no caput do art. 86,
afastando o parágrafo único. Qualquer revisão dessa ponderação demandaria nova
apreciação do conteúdo probatório, igualmente obstada pela Súmula 7/STJ.
A alegação de omissão quanto ao
do CPC, especialmente no que
art. 85
toca aos honorários devidos à Transliberdade, não procede. O colegiado estadual
examinou expressamente a questão nos embargos de declaração, ao afirmar a
Documento eletrônico VDA55553755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: fde87e49-6558-4cf6-bd00-bed7a874c066

improcedência do pedido formulado por essa parte, em consonância com a cláusula
FCA e com o CRT do contrato, e ao definir a forma de partilha dos honorários entre as
partes vencedoras e vencidas. A decisão agravada, ao manter essa conclusão, não
incorreu em omissão. Do mesmo modo, a majoração prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
já havia sido apreciada, inexistindo vício a ser sanado.
Ademais, as contrarrazões ao agravo interno destacaram a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão monocrática, circunstância
que, embora não obste o exame das razões apresentadas, reforça a correção da
manutenção da decisão agravada diante da deficiência dialética do recurso.
Dessa forma, as teses do recurso — negativa de prestação jurisdicional,
violação aos arts. 394, 395, 476 e 491 do CC, irregularidade na fixação dos honorários
e sucumbência mínima — foram integralmente enfrentadas e rechaçadas. Todas as
alegações encontram resposta direta e suficiente nos fundamentos da decisão
agravada e nos acórdãos de origem, inexistindo qualquer omissão, contradição ou má
aplicação da lei federal.
Conclui-se, pois, que o agravo interno é manifestamente improcedente, não
havendo fundamento idôneo a justificar a reforma da decisão monocrática que negara
seguimento ao recurso especial, devendo ser mantida, inclusive, a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:29
Código de Controle do Documento: fde87e49-6558-4cf6-bd00-bed7a874c066

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.197 / SP
Número Registro: 2025/0080991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042762620208260400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A
AGRAVANTE : USINA VERTENTE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
THALITA ARAUJO MARQUES - SP488666
AGRAVANTE : OFICINA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. (OTISA)
AGRAVANTE : TRANSLIBERDADE LOGÍSTICA S.A. (TRANSLI)
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SP320369
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - BA078667
AGRAVADO
: OFICINA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. (OTISA)
AGRAVADO
: TRANSLIBERDADE LOGÍSTICA S.A. (TRANSLI)
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SP320369
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - BA078667
Documento eletrônico VDA55854664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: f15ea681-5e19-4138-997f-9f7678d27997

AGRAVADO
: TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A
AGRAVADO
: USINA VERTENTE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
THALITA ARAUJO MARQUES - SP488666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A
AGRAVANTE : USINA VERTENTE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
RENATA CIRILLO GARCIA - SP239256
THALITA ARAUJO MARQUES - SP488666
AGRAVADO
: OFICINA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A. (OTISA)
AGRAVADO
: TRANSLIBERDADE LOGÍSTICA S.A. (TRANSLI)
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SP320369
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
CELIA CELINA GASCHO CASSULI - BA078667
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RENATA CIRILLO GARCIA, pelas partes: AGRAVANTE: TEREOS ACUCAR
E ENERGIA BRASIL S.A e AGRAVANTE: USINA VERTENTE LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:43
Código de Controle do Documento: f15ea681-5e19-4138-997f-9f7678d27997